Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. CONTROLE. VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, PJe 0722969-21.2018.8.07.0016, que determinou a tentativa de bloqueio de numerários da agravante, via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no valor de R$ 125.447,26 (cento e vinte e cinco mil reais, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), não obstante a agravante estar em recuperação judicial.
3. Defende o recorrido que os atos expropriatórios são de competência do Juízo Universal, tendo em vista a recuperação judicial em andamento.
4. Decisão de ID 69984245 deferiu pedido liminar para suspender a decisão de primeira instância que determinou a tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 70834593). Preliminarmente, afirma que o presente recurso perdeu o objeto, já que o pedido do agravante fora satisfeito na primeira instância. No mérito, requer o desprovimento do recurso.
III. Questão em discussão
6. A questão cinge-se em verificar se o bloqueio dos valores na conta do agravante é devido.
IV. Razões de decidir
7. Inicialmente, não há que se falar em perda do objeto uma vez que a medida aplicada em primeira instância é em decorrência da liminar deferida nestes autos.
8. Nos termos da Lei no. 11.101/2005, uma vez deferido o pedido de Recuperação Judicial, todos os créditos existentes até a data em que se protocolizou o referido pedido ficarão sujeitos ao Juízo Universal, cabendo a este decidir acerca da forma de pagamento dos débitos da sociedade empresária constituídos até aquele momento.
9. De acordo com a interpretação dos artigos 49 e 59, caput e §1o, da Lei no. 11.101/2005, a aprovação do plano proposto pela empresa em recuperação, bem como, a sua consequente homologação judicial, implicará a novação automática dos créditos havidos em desfavor dela, desde que anteriores ao pedido de recuperação formulado, com a finalidade de prestigiar a continuidade da empresa e possibilitar o prosseguimento da atividade econômica e evitar a falência.
10. A novação resultante da concessão da recuperação judicial, após aprovado o plano em assembleia, surtirá efeitos para as obrigações existentes à época do pedido de recuperação.
11. Por fim, cumpre ressaltar que quanto ao crédito extraconcursal, a e. Segunda Seção do c. STJ tem entendido que o Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento.(...)”(AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023.) (grifou-se)
12. Assim, considerando que a sentença exequenda transitou em julgado em 02/08/2018, sendo pois, anterior ao pedido de recuperação judicial promovido em 12/05/2020 na ação n. 0085645-87.2020.8.19.0001 da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro - RJ, o processo de cumprimento de sentença encontra seu limite até os atos de constrição.
V. Dispositivo
13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para indeferir a constrição judicial, reconhecendo como competência do Juízo Universal a análise relativa a atos constritivos relacionados aos débitos referentes ao presente feito. Sem custas e honorários.
Dispositivo relevante citado: Lei no. 11.101/2005; Lei no. 11.101/2005 artigos 49 e 59, caput e §1o.
Jurisprudência Mencionada: AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023.